Tribunal: STF
Processo: HC 229930
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mohamad Kenan Albaghajati impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se que os fundamentos do decreto de prisão preventiva foram apreciados no conexo HC n. 805.352, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 6/3/2023. 



    2. Pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: AgRg no HC n. 721.578/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022; RHC n. 155.828/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022. 



    3. "Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). 



    4. A tese defensiva de ausência de contemporaneidade e decretação da prisão preventiva de ofício não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem (fls. 30-43), o que inviabiliza o exame por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 360.484/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018; AgRg no Resp n. 1716705/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 808.762 AgRg, ministro Jesuíno Rissato — desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, ressaltou o descumprimento de medidas cautelares de proibição de aproximação e contato com a vítima, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    Como visto, consta, do decreto prisional, fundamentação idônea, pois o paciente descumpriu medidas cautelares de proibição de aproximação e contato com a vítima, uma vez que simulou ser filho do ofendido para dele se aproximar



    Ademais, o Tribunal de Justiça paulista ressaltou a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Confira-se:



    A d. Autoridade Judicial apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou (fls. .202/203):



    “Os delitos imputados ao acusado são graves, considerando que o acusado descumpriu várias vezes medidas judiciais cautelares e foi agravando os atos, representando risco de perigo concreto a segurança da vítima e testemunhas, de modo que sua segregação cautelar se fundamenta na garantia da ordem pública, entendida esta como sendo a necessidade de se manter a ordem na sociedade, a qual, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, como no caso dos autos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. Assim, visando garantir a ordem pública e se evitar a reiteração delitiva, com base no perigo que a liberdade representa pelos fatos descritos da denúncia, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do CPP, decreto a prisão preventiva do réu”.



    Destaque-se que esta Suprema Corte também possui orientação no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. Ilustram esse entendimento o HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes; e o HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber, que possui a seguinte ementa:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente e, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente